Tribunal: TJMT
Processo: 1040780-08.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040780-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ISRAEL RODRIGUES DE BRITO - CPF: 732.989.482-68 (RECORRENTE), SEBASTIANA MEGISES DA SILVA MARTINS DE CAMPOS - CPF: 031.102.701-61 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1040780-08.2025.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
ISRAEL RODRIGUES DE BRITO

Recorrida:
EBAZAR.COM.BR. LTDA.

Relator:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
14 a
18/05/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREGA DE MERCADORIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. COMPROVAÇÃO DO DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA RELATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por reconhecimento de incompetência territorial. O autor ajuizou ação de indenização por danos morais em face de empresa de comércio eletrônico, alegando ter sido submetido a situação constrangedora e intimidatória praticada por prestador de serviço responsável pela entrega de mercadoria adquirida por meio da plataforma digital da ré. Sustenta possuir domicílio na Comarca de Cuiabá/MT, conforme comprovante de residência e demais documentos juntados aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada comprova o domicílio da parte autora na Comarca de Cuiabá/MT; e (ii) estabelecer se a competência territorial nos Juizados Especiais possui natureza relativa, impedindo seu reconhecimento de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comprovante de residência juntado aos autos, aliado às informações constantes da petição inicial, declaração de hipossuficiência e procuração, demonstra de forma suficiente o domicílio da parte autora na Comarca de Cuiabá/MT.

Os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e primazia do julgamento de mérito orientam o sistema dos Juizados Especiais, impondo o aproveitamento dos atos processuais sempre que possível.

A competência territorial no âmbito dos Juizados Especiais possui natureza relativa e não pode ser reconhecida de ofício, conforme entendimento consolidado na Súmula 33 do STJ.

O art. 4o da Lei no 9.099/95 prevê hipóteses de competência concorrente, assegurando ao autor a faculdade de escolha entre os foros legalmente admitidos.

A extinção prematura do feito, sem provocação da parte ré e diante da comprovação documental do domicílio da parte autora, viola o regime legal aplicável aos Juizados Especiais.

A anulação da sentença é medida necessária para assegurar o regular prosseguimento do processo e a apreciação do mérito da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação documental do domicílio da parte autora na comarca da propositura afasta o reconhecimento de incompetência territorial nos Juizados Especiais.

2. A competência territorial no microssistema dos Juizados Especiais possui natureza relativa e não pode ser declarada de ofício.

3. Os princípios da informalidade, economia processual e primazia do julgamento de mérito impõem o regular prosseguimento da demanda quando sanável eventual vício de qualificação do endereço.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, arts. 2o, 4o, 51, III, e 55; CPC, arts. 317 e 485.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 33/STJ; STJ, AgRg no CC no 130.813/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 22.06.2016, DJe 03.08.2016; TJMT, N.U 1049779-47.2025.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 28/04/2026; TJMT, N.U 1053173-62.2025.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, j. 17/03/2026; TJMT, N.U 1042374-96.2021.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 22.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 359647960, que, com fundamento no art. 51, inciso III, da Lei no 9.099/95 c/c art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Em sede recursal, o recorrente sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao concluir que seu domicílio e o local do suposto ato ilícito estariam situados em Tangará da Serra/MT. Afirma que, conforme consta da petição inicial, reside em Cuiabá/MT, local em que os fatos ocorreram.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com o reconhecimento da competência do Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT para processar e julgar a presente demanda, bem como a determinação de retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença.

Intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, no dia 17/03/2025, o autor aguardava a entrega de um pedido realizado por meio da plataforma Mercado Livre quando teria sido submetido a situação constrangedora causada por prestador de serviço da empresa ré.

Afirma que a conduta do preposto lhe causou abalo emocional, fazendo com que se sentisse intimidado, ameaçado, exposto e profundamente desrespeitado dentro de seu próprio lar.

O magistrado singular, entretanto, reconheceu a incompetência territorial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Contudo, da análise dos autos,
verifica-se a inequívoca competência do Juízo da Comarca de Cuiabá/MT para o processamento da demanda.

Isso porque a parte autora juntou comprovante de residência em seu nome, demonstrando ser residente e domiciliada na Rua Paraná, Bairro Dr. Fábio Leite I, Quadra 37, no 15, CEP 78052-100, Cuiabá/MT (ID 359647947).

Tal informação é corroborada pelos dados constantes da petição inicial, da declaração de hipossuficiência e da procuração acostadas aos autos (IDs 359647943, 359647948 e 359647949).

Referidos documentos demonstram, de forma clara e suficiente, o vínculo domiciliar da parte autora com a Comarca de Cuiabá/MT, afastando a conclusão adotada na sentença recorrida.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. ERRO MATERIAL NA QUALIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR DO DOMICÍLIO NA COMARCA DE CUIABÁ. PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE E INFORMALIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Edimilson Macedo Mendes contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento de ofício da incompetência territorial pelo Juízo do 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá, sob o fundamento de que o endereço indicado na inicial pertenceria à Comarca de Várzea Grande/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a demonstração de erro material na indicação do endereço na exordial, acompanhada de prova documental idônea do domicílio do autor na comarca de origem (Cuiabá), autoriza a anulação da sentença de extinção para o regular processamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema dos Juizados Especiais Cíveis é regido pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme dispõe o art. 2o da Lei no 9.099/95, visando sempre que possível o aproveitamento dos atos processuais.

4. No caso concreto, o recorrente demonstrou que a indicação da cidade de Várzea Grande na peça inaugural constituiu erro material, comprovando por meio de fatura de água e esgoto que sua residência real localiza-se no Residencial Brasil 21, em Cuiabá/MT.

5. O princípio da primazia do julgamento de mérito e o dever de consulta (art. 317 do CPC) impõem que o magistrado oportunize a correção de vícios sanáveis antes de extinguir prematuramente o processo, sendo a anulação da sentença medida impositiva ante a prova do domicílio na capital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença de origem e determinar o retorno dos autos ao juízo competente de Cuiabá para o regular processamento.

Tese de julgamento:

1.
Nos Juizados Especiais, o erro material na qualificação do endereço na petição inicial, quando prontamente sanado pela parte mediante comprovação documental de domicílio na comarca da propositura, não autoriza a extinção do processo por incompetência territorial.

2. Em observância aos princípios da informalidade e da primazia do julgamento de mérito, deve-se privilegiar o acesso à justiça e a economia processual em detrimento do rigorismo formal, permitindo o regular processamento do feito no juízo competente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 2o e 55; CPC, art. 317 e art. 485.

Jurisprudência relevante citada: Precedentes das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso sobre o princípio da informalidade e economia processual.

(N.U 1049779-47.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026). (grifei)

Ademais,
a
Súmula no 33 do STJ
dispõe que:
“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 4o DA LEI No 9.099/1995. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por reconhecer, de ofício, a incompetência territorial do Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, em ação declaratória de inexistência de vínculo empregatício cumulada com indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a competência territorial, no microssistema dos Juizados Especiais, possui natureza relativa e, por isso, não pode ser declinada de ofício; e (ii) saber se, no caso, a demanda foi proposta em foro legalmente admitido pelo art. 4o da Lei no 9.099/1995, de modo a inviabilizar a extinção prematura do feito.

III. Razões de decidir

O art. 4o da Lei no 9.099/1995 prevê foros concorrentes, conferindo ao autor faculdade de escolha dentro das hipóteses legais, o que reforça a racionalidade procedimental e o acesso à justiça.

A competência territorial, inclusive no âmbito dos Juizados Especiais, é relativa e não se submete ao reconhecimento ex officio, devendo ser arguida pela parte interessada, sob pena de prorrogação, conforme orientação consolidada do STJ (Súmula 33, por analogia).

No caso concreto, a ação foi ajuizada no foro do domicílio da pessoa jurídica ré (Rosário Oeste/MT), hipótese expressamente contemplada no art. 4o, I, da Lei no 9.099/1995, razão pela qual a extinção do feito — fundada em incompetência territorial absoluta — contraria o regime legal e a jurisprudência aplicável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, com apreciação do mérito.

Tese de julgamento:
“1. A competência territorial no âmbito dos Juizados Especiais tem natureza relativa e não pode ser declinada de ofício.
2. Proposta a demanda em foro concorrente previsto no art. 4o da Lei no 9.099/1995,
é nula a sentença que extingue o feito, sem provocação da parte ré, por suposta incompetência territorial.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 4o, 51, III, e 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 33/STJ; STJ, AgRg no CC no 130.813/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 22.06.2016, DJe 03.08.2016; TJMT, N.U 1042374-96.2021.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 22.04.2024, DJE 26.04.2024.

(N.U 1053173-62.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026). (grifei)

Desse modo, não há que se falar em incompetência territorial. Ao contrário, verifica-se sua plena configuração, diante da robusta documentação acostada aos autos, a qual comprova o domicílio da parte autora na Comarca de Cuiabá/MT.

Assim, assiste razão ao recorrente, impondo-se a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para
anular
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos
ao Juízo singular para regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026